Tribunal: STF
Processo: HC 223442
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VÍDEO CONFERÊNCIA. PACIENTES REVÉIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual. Situação do paciente, foragido por considerável período, que não se amolda ao disposto no art. 220 do CPP’ (HC n. 640.770/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para garantir o direito das PACIENTES em prestarem interrogatório, determinando que a Autoridade Coatora (1º Vara Criminal de Caruaru) autorize a participação virtual das PACIENTES na audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 02 de fevereiro de 2023 às 11:00, bem como, em caso de redesignação, as audiências futuras”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



6. A hipótese é de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 



7. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.



8. No caso de que se trata, o indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.



9. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator